Tribunal: CARF
Processo: 11065.721693/2015-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES DE RESERVATO ́RIOS, AINDA QUE VENDIDAS ACOMPANHADAS DE ACESSO ́RIOS PARA INSTALAC ̧A~O. OUTRAS OBRAS DE PLA ́STICO, CLASSIFICAC ̧A~O FISCAL 3926.90.90. ARTEFATOS PARA APETRECHAMENTO DE CONSTRUC ̧O~ES. LISTA EXAUSTIVA.
As Geomembranas pla ́sticas trabalhadas pela implantac ̧a~o de ilhoses por soldagem ultrasso^nica, destinadas a` impermeabilizac ̧a~o de reservato ́rios destinados a` piscicultura, carcinocultura, reserva de dejetos, dentre outras aplicac ̧o~es que lhes sa~o caracteri ́sticas, na~o se constituem em reservato ́rios, ainda que fornecidas com os acesso ́rios necessa ́rios para instalac ̧a~o por empresas terceirizadas, ou prontos para instalac ̧a~o, na forma de "kits" acompanhados de manual de instruc ̧o~es. Assim, na~o se encaixam na lista exaustiva de artefatos para apetrechamento de construc ̧o~es da Posic ̧a~o 39.25, trazida na Nota 11 do Capi ́tulo 39 da TIPI, sendo classificadas como outras obras de pla ́stico, Co ́digo 3926.90.90.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721693/2015-24
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.126 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
NORTENE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012

O
FISCAL
3926.90.90.
ARTEFATOS
PARA
APETRECHAMENTO

A.

piscicultura, carcinocultura, reserva de dejetos, dentre

por empresas
terceirizadas, ou pront
m o se encaixam na lista
tulo
39 da TIPI, sendo classificada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Declarou-se suspeita de participar do
julgamento a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721693/2015-24
Fl. 3120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 2272 a 2345), em
7 de agosto de 2020, em face do Acórdão no 3401-007.294 (e-fls. 2194 a 2213), de 29 de janeiro
de 2020, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)

GEOMEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES DE
AINDA QUE VENDIDAS
TICO, CLASSI
FISCAL 3926.90.90. ARTEFATOS PARA APETRECHAMENT

As Geomembra i
soldage
destinados piscicultura, carcinocultura, reserva de dejetos, dentr
c o se constituem em reserva
ainda que fornecidas com o
empresas terceirizadas, ou pront
acompanhados de a lista
exaustiva de artefatos par
I, sendo classificada

LO C

O
3920.10.99.
ARTEFATOS
PARA
APETRECH
As lonas pretas u
de apetrec azida na
d as para f
)
classificadas, p
LONAS DUPLA FACE, PARA COBERTURA DE SILAGEM D

3920.10.99.
um silo, mas apenas o material utilizado para
impermeabilizar e criar o ambie
especial, de plantas forrageiras par -
ssificada, por exclu

SILOS BOLSA. OUTROS TUBOS DE
Os tubos chatos d rm
fert ente denominados
Fl. 3121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

"Silos Bolsa" ou "Silos Bag", classificam-se como outros tubo
egra Geral Complementar n° 1 (RGC-1) da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
926.90.90,
CONFORME
A chamada "tela tapume" tilizada
como barreira de segura
e uma forma geral, c -
- Coana, de
26/12/2013, que tem como consulente um Sindicato
iada.
- 3926.90.90, Ex 03.
Os canai
- 3926.90.90, Ex 03 (Revestimento para canais

FALTA DE
RECOLHIMENTO OU DECORRENTE DA MESM

As multas previstas no caput do art. 80 da Lei no mulativas,

i da escrita fiscal. Assim
o mesmo,
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Diante da decisão acima o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-
fls. 2216 a 2238), em 9 de março de 2020. Estes foram rejeitados por intermédio do Despacho de
Admissibilidade de Embargos (e-fls. 2242 a 2262), em 16 de junho de 2020, pelo Presidente da
1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2760 a
2777), de 9 de setembro de 2020, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu
seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das matérias
“Inaplicabilidade da multa - art. 100, - Silos e Silos bags;
fisca de geomebrana”
Diante da admissibilidade parcial do recurso o Contribuinte apresentou Agravo (e-
fls. 2785 a 2811), em 28 de setembro de 2020. Apresentou também, Memorando de Agravo (e-
fls. 2834 a 2845), na mesma data.
Por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 2848 a 2859), de 21 de outubro de 2020,
a Presidente da Câmara Superior de Recurso Fiscais rejeitou o agravo, mantendo o seguimento
parcial do recurso.
Fl. 3122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2877 a 2894), em 12 de
março de 2021, requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
O Contribuinte apresentou Requerimento (e-fls. 3081 a 3089), em 3 de setembro
de 2021. Em face deste o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (e-fls. 3100 a 3103), em
17 de setembro de 2021, por meio de Despacho em Requerimento, esclarece quanto ao alcance
do Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial diante dos cálculos realizados pela
unidade preparadora para cobrança da parte decidida definitivamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade.
As matérias objeto de análise nesta instância recursal restringem-se as seguintes:
1) inaplicabilidade da multa – art. 100, Parágrafo Único do Código Tributário Nacional – Silos e
Silos bags; 2) classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana.
1) Inaplicabilidade da multa – art. 100, Parágrafo Único do Código
Tributário Nacional – Silos e Silos bags
A questão admitida aqui não é a correta ou incorreta classificação fiscal de “silos”
e “silos bags”, mas sim a discussão sobre a aplicabilidade ou não do disposto no art. 100,
Parágrafo Único, do CTN.
Nesta matéria o Contribuinte defende em seu recurso, em síntese, que estaria
amparado no Convênio ICMS 52/91, que classificaram os “silos” e “silos bags” na NCM
39.25.10.00, portanto, atenderia a condição prevista no art. 100, Parágrafo Único do CTN, com o
consequente afastamento de penalidades, juros de mora e atualização do valor monetário da base
de cálculo do tributo. Reforça:
167. Neste sentido, com fundamento nos supra
rrente
ter cumprido integralmente ato normativo conveniado com o
da io ICMS/CONFAZ no 52/1991), nos
.
168. Al
normativa veiculada pe MS no
af istema de direito positiva,
o do venire contra factum proprium, em seu aspecto
de limite objetivo que veda os comportament
ro de Estado da Fazenda quem presidiu e homologou aquele
normativo do CONFAZ.
Fl. 3123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

Com a devida vênia verifica-se não assistir razão ao Contribuinte no que tange a
aplicação do disposto no art. 100, Parágrafo Único, do CTN.
Atente-se que essa matéria já foi objeto de Embargos de Declaração, rejeitados
com os seguintes argumentos com os quais se fundamenta a decisão:
Destaca a Embargante que ao longo do recurso v lareceu que a
classi adotada para os silos (de lonas dupla face e abertos/silos
bolsa) estava em linha
ssificados na NCM utilizada pela Recorrente, assim, com
nqu
art. 100 .

s
Continua alegan CMS 52/91 e por cons
Regulamentos de ICMS dos Estados classificam o silo de lona dupla
. Dessa
forma, n o aplicar o
Con inta para o mesmo produto em suas
notas fiscais, s

A forma como foi classificada uma determinada mercadorias em atos
normativos expedidos pelos diverso
elementos levados
mercadorias.
mesma mercadoria. exposto o o competente para efetuar
a classifi s

determinada mercadoria em seus atos administrativos, em tese, eles
deveriam consultar a RFB para ter certeza e propicia
para os contribuintes questionar o ato
referenciado pe
aprofundada do mesmo
ginais).
Verifica-s embargada refutou expressamente a tese da recorren

dupla face e abertos/s ente para
efe das mercadorias
publi adequado para determinada mercadoria
em seus atos administrativos, em tese, eles deveriam consultar a RFB para ter
certeza e propiciar tribuintes, sendo estes portanto os
fundamentos relevantes, segundo
u
dos,
b
zado
(RGI) e, subsidiariamente, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado de
De o ICMS
Fl. 3124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

52/91, para fins de deter
arguiu a recorrente em se
Com efeito, cabe r uscitadas, tal qu
artigo 31 do Decreto no 70.235, de 1972, regulamentado pelo artigo 65 do
Decreto no 7.574/2011, sobre as qua
ratio decidendi gumentos suscitados.
Por oportuno, cab o a rebater
todos os argumentos trazidos em sede recursal,
fundamentos relevantes . Corrobora es
/DF, de 08/06/2016:
Com isso, entende-se pela inaplicabilidade do art. 100, Parágrafo Único, do CTN
ao presente feito e vota-se por negar provimento ao recurso neste ponto.
2) Classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana
No que tange a classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana verifica-se
que o Contribuinte comercializa as geomembranas em três modelos comerciais distintos,
geomembrana vendida por m2, geomembrana com um pacote de materiais complementares e
geomembrana em kits cortados em medidas padrão. A controvérsia refere-se ao segundo e
terceiro modelo comercial.
No que tange ao primeiro modelo o Contribuinte e o Fisco entendem da mesma
forma de que o código deve ser NCM 3926.90.90 com alíquota de IPI de 15%.
O Contribuinte classifica a geomembrana com um pacote de materiais
complementares e a geomembrana em kits com o código NCM 3925.10.00, com alíquota zero,
enquanto a administração fiscal entende que deve ser a mesma NCM do primeiro caso, ou seja,
3926.90.90.
O Contribuinte sustenta em seu recurso que o segundo e o terceiro modelo
comercial devem ser caracterizados como reservatórios, de acordo com orientações técnicas do
Instituto nacional de Tecnologia (INT). Consta do recurso, além da base legal, ilustração e
fotografia (e-fls. 2314 e seguintes) para reforçar esse entendimento. Cita-se trechos do recurso
para bem pontuar:
12 rio do que sustentado pela Fiscal tificado
pelo s geomembrana fabricados pela
Re

o, composto veis.
121. Tamb
Dalston Consultoria & Te
(Fls. 1.946/2.163) e pelo parecerista especializado Sr. Paulo de
Lacerda Wernck (Fls. 1.912/1.933), para os quais, respectivamente: (...)
122.

o de cons corado em uma estrutura com a
Fl. 3125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

impermeabiliza ”
mesmo para viabilizar o transporte d
magnitude, os componentes sportados separadamente, o que justifica o
destaque de cada um destes produtos

123. Neste sentido, nos termos do item VII da Regra 2.a das Regras Gera
Harmonizado, o f
(...)
128. Arremate-se, pois, que o simples fato de o
geomembrana ser desqualifica o produto
industrializado

estrutura de const - o pr
icados pela Reco m com a mera manta
impermeabilizante.
130. Somando a isto o fato de que, apesar de serem transportados desmontados,
devem ser considerados produtos prontos e acabados (Nota Explicativa VII da
Regra 2a das NESH), os r “ ”
(...)
136. Por tudo quanto exposto, tendo em vista que
geomemb -
ertos na Nota Explicativa

devendo-se confirmar a classifica
3925.10.00).
Na análise dos autos verifica-se acertada a decisão ora recorrida, que por
unanimidade entendeu que a correta classificação é a NCM 3926.90.90. Cita-se trecho do voto
proferido no acórdão recorrido para decidir a presente demanda, de acordo com o art. 50, § 1°, da
Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
A fiscal
NCM 3926.90.90 e a recorrente na NCM 3925.10.00:
(...)
Inicialme -
- os em detrimento

da a
seguir. Po ema
Harmonizado devem ser aplicadas em , assim
quer a recorrente que seja aplicada a regra 3, sem antes verificar-se a
aplicabilidade das regras anteriores numericamente.

valor
indi
Fl. 3126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

o e, desde que

seguintes.
Ou seja, pria Re
as, e ao final

traduz na obrigatoriedade de

al (fls. 787 a 812):

alta ou baixa densidade com finalidades diversa

tanques em agr alas de aterros
ultura,
res
ituto de
Pesqui – fls. 171 a 232 – e do Instituto Nacional
de Tecnologia (INT) – fls 343 a 359 – apresentados, bem

adicionais apresentados (fls. 322 a 376).
Trata-se de mantas de polietileno de alta ou baixa densidade com
espessuras de 0,5 a 2 mm, largura de 5,80 a 7,00 metros e comprimento
d
projeto. ileno juntamente com aditivos
(pigmentos, antioxidantes, etc.).

permite a passagem d
gem
dur .
nica
da empresa
vendida por

O cliente adquire a geomembrana para as mais diversas finalidades, tendo
como unidade o m2, ou a bobina
fiscalizada encerra a sua sos, o
contribuinte classifica as geo
de 15,00% e no

2 ou a
bobina) conjuntamente com um "pacote" de materiais complementares
(basicamente o Engelock – perfil de polietileno utiliz da
geomembrana –
vendidos e insta
impermeabil
Fl. 3127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

e executados, geralmente por empresas
terceirizadas treinadas e sob a responsabilidade da fiscalizada. Nesse
caso, o contribuinte classifica as
iscalizado. No

"paine
dida em kits cortado

contribuinte classifi

campo d

Seja qual for a modalidade de
aditivos) e o processo produtivo da geom
fiscal,

era de sua responsabilidade, o contribui
eus clientes.
tificados como "reservat

produzidas pelo contribui
.
bras de cons

eventualmente, concretagem
m
agroi

Portanto, os reserva idos pe
– em
grande parte dos casos – utilizados imediatamente sem

ues de piscicultura, entre
outros tipos de res

No entanto, em muitos casos, to -
– da
fiscalizada –, seja para evitar/redu
), seja para ev

).
Nesses
casos,

embranas,
em co
cada obra.
Fl. 3128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

rios desmontados, embora
essa s
para a imperme

civil e as mantas de geomembranas aplica
apenas um componente dessas obras. Assim como os servi
instala
processo de indus do na resposta da
fiscalizada, mas simp
fiscalizada e executados – via de regra – por empresas terceirizadas.
u concreto pelos clientes da
fiscalizada,
continuam
sendo
reser

ientais, em alguns casos).
n se constituem em reser
s pared
existente com finalida -
ecutado em terra e/ou concreto
capacidade de reter qualqu
o contribuinte, em sua resposta,
de que m
fabricante ao

concreto e a base d

independentement
referido rio de

vel de
utiliza
geom er cont
ainda que soldadas.

produto a kit reservat uzido nos Estados
Unidos e classificado na po . No referido produto
norte-americano, o re
e
fibra de vidr ssemelhando-se, portanto, a
uma de ser
dos)
didas em
bobina
O fato de serem produzid
transfo

produzidos medi
grama ,
esqua
ente dessas obras.
Fl. 3129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

reto n°
7.212/2010), para proteger os contribuintes de uma even

es do conceito
(art. 5°, inciso VIII).
mesmo artigo que

Tampouco acrescenta em d
contribuinte, o
estanqueid
-se de controle de qualidade e de responsabilida

te

localidade definida
material em partes e compo
elaborado para o cliente. E trata-se de produto vendido na forma desmontada.

(...)

o controversos.
Quanto a mercadoria comercializada

1) A geome
e n
mbranas";

um "pacote" de materiais complementares (ba –
m e
–

executados, geralmente por empresas terceirizadas treinadas e sob a
responsabilidade da fisc
392

cortados

Fl. 3130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

o ra e, eventualmente,
concretagem.
- “ ”
“ el reserva ” “ ” “ ”
sgs do aut

c
e s
“ ”
s udes, cons
rama plantada.
A recorrente classifica as geomembra 3925.10.00 da TIPI:
39.25
-
ARTEFATOS
PARA
APETRECHAMENTO
DE
CONSTRU CADOS NEM

-- s,
capacidade superior a 300 litros
do, na ordem
em que se apresentam temos que a Regra 1 especifica:
os
indicativo. Para os efeitos leg

seguintes:

levando a entender que para que a geomembr
39. “ ”
“ sti ” “ nem compree
” a mercadoria
ela deve ser utilizada
de vel a utili

O primeiro ponto a ser obs “
”
monizado, a –
lo Sistema
Harmonizado,
(http://www.wcoomd.org/-
/media/wco/public/global/pdf/topics/nomenclature/instruments-and-
tools/hs-
nomeclature-2017/2017/0739_2017e.pdf?la=en), temo
assim descrita:
39.25 Builders' ware of plastics, not elsewhere specified or included
Fl. 3131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

O que ne
especificados nem
compreendidos em outr s

39.2

uzido como:
39.25 Artigos de equipamento para const

-
ssa

conjuntamente p
ida
portuguesa praticada e
39.25 - ARTEFATOS PARA APETRECHAME

Urge observar que por todas

A p
rio, como quer entender a recorrente, deve ser um re
“ ”

gica nos leva a concluir que o artigo de

“ ”
mpleta.

(...)
Todos os itens e subitens desdobrados da -

janelas, soleiras, etc...
como
produto final:
de geom
, por conta de sua
Fl. 3132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

grande magnitude,
duto final comercializado pela Recorrente.
...
No -
desmontada, cu corre no local
definido no projeto.
omo
artificial, Canal
(suinocultura), Barragem de rejeitos, Carcinocultura, Aterros
re
UHE e
ilidades.
Como se pode verificar se “ ”
como quer entender a empresa, en o,
mas

qu portant

- ial
Efetuando
todo, ele poderia ser considerado um

Entretanto isso nos leva a leitura da 1
determin
lo.

restrita, sendo que somente podem ser
classific
exposta na Nota. Veja que a nota fala que se aplica exclusivamente
o
o uma merc
– -se exclusivamente aos seguintes artefato

a) reserva

b) elementos estruturais utilizados, por exempl
pavimentos, paredes, tabiques, tetos ou telhados;
c) calhas e se
d) portas, janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras;
Fl. 3133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

es;
as venezianas) e artefatos semelhantes,
rios;
g) estantes de gra

h) motivos decor
nados a serem fixados permanentemente
em portas, janelas, escadas, paredes
ortes, toalheiros, espelhos
de interr
Verifica-se que se a geomembrana for um reserva

nos leva a concluir pela impossibili
nte.
Superada a possibili

polietileno com aditivos,
o e que sofrem a implanta
ica.

busca, o que 39
(polietileno).
ste
e forma:
(...)
z r
ndo os casos em que a mercadoria foi
trabalhada:
- “
” -
pe

os ou simplesmen
ou

icados ilhoses, conforme consta na
de
232 e documentos adicionais
apresentados, fls. 322 a 376:
Trata-se de mantas de polietileno de alta ou baixa densidade com
espessuras de 0,5 a 2 mm, largura de 5,80 a 7,00 metros e comprimento
Fl. 3134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

de 50 a 100 metros

(pigmentos, antioxidantes, etc). O pro
e g

permite a passagem de cintas que auxiliam no desenrolar das bobinas e
manu
durante o processo de
Portanto, a i
etileno foram trabalhadas de outra forma (diversa de
l a
39.20 e 39.21.
-
0.90 - Outras":
-
OSI -
3926.90.90 -Outras
-
ve ser mantida nesse particular.

sobre ser o produto um reserva sentado.
Sobre
Regra 2 a) diz:
REGRA 2

artigo mesmo incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado
em q
acabado. Abrange igualmente o artigo completo ou acabado, ou como

apresente desmontado ou por montar. (grifei)
As N
I) A primeira parte da Regra 2 a) amplia o alcance das po
mencionam um artigo determinado, d
ou inacabado, desde
que apresente, no
do artigo completo ou acabado.
O argumento da recorrente de que se trata de
atende o disposto na regra 2 a) do SH pois para que

erv armazenar, conservar ou
gu
uguesa.
Fl. 3135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

Ora as geomembranas no estado
capacidade de armazenar ou guardar nada, logo n

do SH.
o e
Consulta SRRF08/Diana no 67,
o fiscal das geomembranas, (produto i
aqui discutido apesar de no presente processo a recorrente entender tratar-
o) e foi decidido:
3920.1
extrudado, de 0,5 a 2,0 s ou
ilhoses, em bobinas de 5,90 m de largura e 50 a 500 m de comprimento,
marca Geotene, fabricante Nortene.
3926.90.90 Geomembrana
extrudado, de 0,5 a 2,0 mm de espessura, em
folhas com emen
ilhoses, marca Geotene, fabricante Nortene.
“ ” mero de etileno de alta
is
compostos por folhas emendadas sol
marca Geotene, fabricante Nortene.
Dispositivos Legais: RGIs 1.a e
-1 e RGC-TIPI, todas da
TIPI - Decreto n°4.070/2001, com os esclarecimentos das Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado - NESH (Decreto n° 435/92 -
alterado pela IN SRF n.o 157/2002).
Na solici
geomembranas seria o revestimento de canais de ir

izada no revestimento pa

canais), sendo indicado ainda pa

aterr

Aplica
se for o caso):
Utilizado principalmente pelas a
c.

Fl. 3136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

Dimen
comprimentos de 50 m a
2,00 mm).

dime
Forma e apres

bobinas, em -confeccionados ou em Kits pronto
,
todos providos de ilhoses para (grifos nossos)
10.90 e pretendia utilizar
a NCM 3926.90.90, que p
foi acatado pela fiscaliz
dotad
cujo texto abaixo reproduzimos:
3926.90.90 Ex 03
ta de
8%.
o

roduto da empresa foi
submetido a duas
-se

o se
considerando-se que

.20 e
” -se exclusivamen

pressos ou trabalhados de outro
modo n
quadrada ou retangular
qu
uso).
Confor so de
a

equipamentos para - -
“ ”
Fl. 3137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

Entendemos “ ”
estaria
co o 3926

DAS PO

rtefato, segundo seu texto, eis que
confeccionado de material semelhante ao PVC (no caso pre

ssos).
mencionada a autoridade fiscal descreve a mercadoria,
conforme foi apurado:
2. dos elementos apresentados e dos obtidos na Inte

evidencia tratar-se a mercadoria, em ques
etileno de alta densidade, extrudado, de permeabilidade muito baixa, em
espessuras de 0,5 a 2,0 mm, conhecida com geomembrana. Podem ser

se destinam
e/ou a perda ou dispers

ox ejetos

A geomembrana se apresenta em bobinas, com espessuras de 0,5 a 2,0
mm, largura de 5,90 m, com 50 a 500 m de com
- a a
o de tanques para capacidades
padronizadas (15.000 a 840.000 litros), em kits compos

para cercamento do tanque. Os pain
geomembrana,
, a des

lat os nossos)

consulente e tendo em vista a neces -
Em n
desejava o enqu - ou que

Voto por negar provimento e m
para as geomembranas.
Assim, vota-se por negar provimento ao recurso neste ponto concernente a
classificação fiscal dos reservatórios de geomembrana.
Conclusão
Fl. 3138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.126 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.721693/2015-24

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 3139
DF CARF MF
Documento nato-digital